Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733553-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RANDSLEY GOMES DE ARAUJO PAMPLONA REU: WAGNER PIAU DE ALMEIDA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Randsley Gomes de Araújo Pamplona em desfavor de Wagner Piau de Almeida Neto em que postulada a rescisão da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama (Id 62829381), a qual julgou procedentes os pedidos formulados por Wagner Piau de Almeida Neto em desfavor do ora autor, condenando-o ao pagamento de alimentos mensais na importância de 2 (dois) salários mínimos. Na petição inicial (Id 62829362), defende o autor, inicialmente, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Aduz não ter condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem sacrifício do próprio sustento e de sua família. Diz arcar com gastos constantes de habitação, alimentação, vestuário, transporte, saúde, entre outras despesas. Afirma não ter juntado extratos bancários, porque não tem conta em banco, nem declaração de imposto de renda, por ser isento. Narra ter o réu, filho do autor, ajuizado em seu desfavor ação revisional de alimentos (processo n. 0003199-56.2017.8.07.0004) juntando laudos e exames médicos que comprovavam sua incapacidade para exercer os atos da vida civil, uma vez que portador de Esquizofrenia Paranóide CID 10 F20.0. Brada que, nos referidos autos, a julgadora, em audiência de conciliação, analisou, de forma perfunctória, os documentos probatórios da debilidade do ora réu e considerou necessária a nomeação da Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial. Diz que o demandado, naquela época, contava com quase 21 (vinte e um) anos de idade e era patrocinado por advogado. Assinala ter a julgadora deferido liminarmente o pagamento de 2 (dois) salários mínimos ao réu, o que foi posteriormente confirmado em sentença, embora tenha o autor declarado àquele juízo a impossibilidade de arcar com os alimentos pleiteados por seu filho. Assevera ter ajuizado ação de interdição em desfavor do ora réu no momento em que soube que seu filho havia concluído o curso de Direito no ano de 2022 e logrado êxito no Exame da Ordem, quando ainda cursava o 8o período da faculdade. Afirma ser de seu interesse resguardar os futuros clientes e o próprio réu, “que atuando como causídico viesse a provocar algum dano jurídico a quem lhe constituísse”. Alega que, nos autos da ação de interdição, que tramitou na 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Gama, processo n. 0714853-23.2022.8.07.0004, o réu, por diversas vezes, negou ser portador de Esquizofrenia Paranóide CID 10 F20.0. Diz que teria ele, ainda, se declarado apto a desenvolver atividades laborativas desde a conclusão do curso superior. Afirma ter sido julgado improcedente o pedido de interdição com base em perícia realizada pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais - Nerpej/Coorpsi. Pugna pela rescisão da sentença. Invoca o inciso VII e §4o do art. 966 do CPC. Defende ter o réu violado manifestamente norma jurídica ao se utilizar de informação que sabia ser falsa para alcançar vantagem ilícita. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Pede, ao final: (i) Seja concedida, liminarmente, a antecipação de tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença prolatada a qual determina ao Requerente o pagamento de 02 (dois) salários mínimos ao Requerido. (ii) Seja concedido o benefício da justiça gratuita, uma vez que o Requerente se encontra desempregado, em situação de hipossuficiência e, atualmente, não tem condições de arcar com as custas processuais ou extraprocessuais, sem prejuízo próprio ou de sua família; (iii) A citação do Requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo que Vossa Excelência designar nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil; (iv) Caso não seja concedido o benefício da justiça gratuita, seja aberto prazo para que o Requerente junte guia do depósito, correspondente a 5% do valor da causa originária, devidamente atualizado até a presente data, conforme inciso II do artigo 968 do CPC; (v) No mérito, a procedência da presente ação, rescindindo-se ou anulando-se a sentença prolatada na Ação de Revisão de Alimentos; (vi) Com a procedência, a restituição de eventual depósito realizado pelo Requerente, nos termos do artigo 974 do Código de Processo Civil; (vii) A condenação do Requerido nas custas e honorários que forem arbitrados; (viii) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção. À causa foi atribuído o valor de R$ 60.618,19 (sessenta mil e seiscentos e dezoito reais e dezenove centavos). É o relatório. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante gratuitamente na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A parte autora tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 62829372). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Concretamente, o requerente deixou de apresentar quaisquer elementos de informação sobre as suas despesas, limitando-se a afirmar que possui “gastos constantes com habitação, alimentação, vestuário, transporte, saúde, dentre outras despesas”, sem ao menos estimar o valor de tais despesas e demonstrar a sua fonte de renda. Inexiste, assim, prova documental para corroborar a alegação de o autor carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, notadamente quando se considera que dispõe de recursos financeiros para efetuar, sem nenhuma dificuldade, os honorários advocatícios pelos serviços contratados. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque o autor não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada para pagar as despesas e custas processuais e efetuar o depósito prévio. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesta ação rescisória, nada de concreto demonstrou o autor para postular a benesse. Como o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC preveem a concessão da justiça gratuita para os que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, inviável a concessão do benefício pretendido pela parte autora. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto o autor não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Não comprovados o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhidas as custas iniciais e realizado o depósito prévio, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora